Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado – engenharia social – fraude financeira – responsabilidade da instituição financeira quanto ao contrato de mútuo – ato praticado com auxílio de correspondente bancário – nulidade reconhecida. Recurso desprovido.
I - Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, determinar o cancelamento dos descontos no contracheque, condenar o banco à restituição dos valores descontados de forma simples (R$ 520,00), indeferir o pedido de indenização por danos morais e determinar à parte autora a restituição do valor de R$ 5.564,42.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve negligência da instituição financeira nos atos que resultaram na indevida contratação do empréstimo e, partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais.
III - Razões de decidir
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária.” STJ, Súmula n. 479.
6. As instituições financeiras devem adotar procedimentos voltados para a proteção dos hipervulneráveis, dos quais fazem parte idosos, indígenas, e tantos outros que se encontram em desvantagem social, dentre os quais a adoção de mecanismos diferenciados para coibir golpes com uso de engenharia social. Dada as condições de desvantagem social e a utilização de ferramentas digitais no setor de serviços financeiros, esses grupos se mostram mais expostos aos golpes que outras pessoas.
7. A parte autora se enquadra no conceito de hipervulnerabilidade em decorrência de sua idade (65 anos) e da relação de consumo existente (STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 29.05.2023). Ainda faz parte de grupo que se encontra em desvantagem social, porque é aposentado pelo INSS com renda mensal de aproximados R$ 1.450,00 e, por isso sujeito a maior número de golpes de engenharia social como é de domínio público.
8. O reexame dos documentos juntados pela instituição financeira requerida revela que essa não agiu com devida cautela exigida na concessão de empréstimo a aposentado do INSS, realizado à distância, e com validação insuficiente.
9. De fato a parte autora reconhece que foi vítima de fraude com engenharia social, que resultou o crédito de R$ 5.604,42 em sua conta e que somente não pagou o boleto bancário encaminhando o valor de R$ 5.000,00, referente ao golpe de portabilidade de empréstimo financeiro, porque foi alertada pelo seu filho.
10. O documento juntado pela instituição financeira no ID 67335772 - Pág. 2 indica que houve a participação de um correspondente bancário na intermediação do negócio, com domicílio empresarial Santana de Parnaíba/SP. Situação é incompatível com o endereço da residência da parte autora, em Sobradinho/DF.
11. Com esse contexto tenho como verossímil a afirmação da parte autora de que lhe foi proposto negócio de portabilidade para camuflar golpe de engenharia social, mediante contratação de novo empréstimo consignado, com participação do correspondente bancário, este exercendo suas atividades em Santana do Parnaíba/SP.
12. A Resolução BACEN no 3.954/2011 estabelece que as negociações realizadas por correspondentes bancários devem ser confirmadas pela própria instituição financeira (artigos 4o e 14), o que não foi observado no caso, ao contrário agiu com visível negligência.
13. Em conclusão, o golpe com a utilização de engenharia social somente ocorreu porque os mecanismos de segurança da instituição financeira permitiram que terceiro orientasse a contratação do mútuo em seu nome, o que demonstra falha de segurança a grupo socialmente vulnerável a esse tipo de crime.
14. O empréstimo deve ser considerado nulo e a partir daí resultar consequências jurídicas, tal como Sua Excelência na origem sentenciou, inclusive no que se refere ao dever imposto à parte autora de restituir à instituição financeira a importância de R$ 5.564,42.

IV - Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479.